Tribunal: STF
Processo: ARE 1589321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÔES DEFENSIVAS. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MERA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITTVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP PREENCHIDOS. PRONÚNCIA INALTERADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. NÀO HÁ COMO ACOLHER O PLEITO DE NULIDADE POR SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM, UMA VEZ QUE, IN CASU, O TOGADO SINGULAR, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 413 DO CPP. LIMITOU-SE A INDICAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE O LEVARAM À CERTEZA DA MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, SEM QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, IMPONDO-SE, DESSA FORMA, A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA 2. POR OUTRO LADO, EMBORA SE CONSIDERE QUE OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÀO SÃO ABSOLUTAMENTE RÍGIDOS, SENDO TOLERÁVEL QUE HAJA MARGEM PARA DILAÇÃO, AINDA QUE NÀO PROVOCADA PELA DEFESA, VERIFICOU-SE, NO CASO EM APREÇO, A OCORRÊNCIA DE INJUSTIFICÁVEL EXCESSO DE PRAZO, SEM QUE, INCLUSIVE, A DEFESA TENHA LHE DADO CAUSA, RAZÀO QUAL PROCEDEU-SE COM A REVOGAÇÃO DA PRISÀO PREVENTIVA DO RECORRENTE, O QUAL. TODAVIA, NÃO SERÁ COLOCADO EM LIBERDADE POR ESTAR EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PENA IMPOSTA EM OUTRA AÇÃO PENAL 3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Analisando detidamente os termos da decisão de ID 36653962, não vislumbro nenhum excesso de linguagem. Observo, em verdade, que o togado singular, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, limitou-se a indicar os elementos probatórios da materialidade delitiva, bem como os indícios de participação do recorrente nos delitos narrados na denúncia e as circunstâncias do crime, sem qualquer emissão de juízo de valor quanto à autoria e/ou ao dolo, não havendo, dessa forma, aptidão suficientemente capaz de influenciar o ânimo dos jurados.
[...]
In casu, o fato de o Juízo primevo ter consignado que “as provas colhidas nos autos apontam o acusado como autor do delito” não traduz, de forma alguma, um juízo de certeza quanto à autoria e à existência ou não do elemento subjetivo do tipo. O verbo “apontar”, de acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, significa “tornar conhecido, mencionar, declarar, começar a surgir, desabrochar, passar a aparecer, sinalizar com um ponto, etc”, não se tratando, portanto, de uma afirmação categórica.
Ressalte-se no próprio trecho destacado pelo recorrente, o togado singular consignou expressamente que estava se referindo aos “indícios” de autoria e que o acervo probatório estaria apontando a autoria para o recorrente, não emitindo, como quer fazer crer a defesa, qualquer juízo de certeza quanto à participação do recorrente, não excedendo, dessa forma, os limites da sua atuação. Não vislumbro, na espécie, adjetivação excessiva na demonstração dos fatos, tampouco prejulgamentos ou incursões desnecessárias sobre o mérito da causa, não havendo, portanto, que se falar em excesso de linguagem. Tal conclusão fica ainda mais evidente nos trechos subsequentes ao destacado pelo recorrente, nos quais o Juízo de Origem apenas destaca a ausência de convicção necessária para a impronúncia ou para a absolvição sumária, não tendo o condão de induzir o júri à certeza da autoria delitiva, confira-se: “(...) Assim, em que pese o réu tenha levantado a hipótese de negativa de autoria, diante das provas acostadas aos autos, verifico que não ficou comprovada de forma robusta a tese defensiva, sendo vedado ao juiz singular, neste caso, impronunciar o réu ou absolvê-lo da imputação que lhe é dirigida. (...) Dos elementos trazidos aos autos, não se pode afirmar com convicção inexistirem elementos para, de logo, livrar o réu do julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe ressaltar que na sentença de pronúncia, o magistrado não pode se alongar na fundamentação, sob pena de comprometer as teses a serem defendidas em plenário ou até ver cassada sua decisão, por exceder-se, influenciando, na realidade, no futuro entendimento do Corpo de Jurados. (...)” (ID 36653962 – p. 4). Assim, não tendo o togado singular incorrido em excesso de linguagem e estando devidamente preenchidos os requisitos legais para a pronúncia (prova da materialidade e indícios de autoria), sobretudo pelas perícias tanatoscópicas (ID 36653542 – p. 9/12), prova testemunhal e laudo pericial balístico (ID 36653884), descabida a pretendida nulidade, devendo, via de consequência, ser mantida a decisão de pronúncia.
[...].

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente